Tribunal: TJDFT
Processo: 0737701-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CAMBIÁRIO. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AUTONOMIA, CARTULARIDADE E LITERALIDADE. CIRCULAÇÃO. ENDOSSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os embargos à monitória e julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de vínculo obrigacional entre as partes em razão da circulação do título.
2. Em ação monitória aparelhada por cheque prescrito não se exige, em regra, a demonstração da causa debendi, bastando a juntada do documento escrito sem eficácia executiva. Súmula no 531/STJ.
3. O cheque é título de crédito autônomo e abstrato, e, quando colocado em circulação, desvincula-se de sua origem, sendo defeso ao devedor opor exceções pessoais que possua contra o credor originário ao portador do título, exceto em caso de má-fé, como se verifica na exegese do artigo 25 da Lei 7.357/85.
4. Incumbe ao emitente da cártula, demandado em ação monitória, apresentar razões para afastar a obrigação nela estampada, provando o fato extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do NCPC).
5. Não tendo havido impugnação específica com o fim de afastar a obrigação, a medida que se impõe é a conversão do mandado monitório em título executivo judicial (artigo 702, §8o, CPC).
6. Recurso conhecido e provido.